Tribunal: STF
Processo: HC 189549
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra despacho proferido pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg no Recurso Especial 1.715.015/GO, cujo teor se transcreve: 
    [...] não há nada a prover na espécie.
    Com efeito, tendo sido julgados os embargos declaratórios nos embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário, e manejado recurso manifestamente incabível - agravo regimental em face de acórdão - a prestação jurisdicional, na espécie, foi exaurida, no que competia ao Superior Tribunal de Justiça e à Vice-Presidência desta Corte.
    Feitas essas considerações, fica determinada a certificação da ocorrência do trânsito em julgado, com o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência.
    Nesta ação, a defesa alega: 
    1. O paciente em grau de recurso ingressou com Agravo Regimental junto ao Superior Tribunal de Justiça nº 2017/0319050-3, que foi negado, certificando, assim, de imediato o trânsito em julgado, conforme decisão em anexo. 
    2. Desta forma, o paciente espera que a qualquer momento seja decretada sua prisão, tendo em vista sua condenação em pelos os crimes capitulados no artigo 351, § 1º, a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, artigo 228, caput, reclusão de 02 (dois), artigo 304 c/c artigo 29 e 70, (3 alvarás de soltura falsos) – reclusão de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, à razão de ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente à época dos fatos, todos Código Penal, mais os crimes vistos nos artigo 304 c/c artigo 297, caput, (por duas vezes); no artigo 304 c/c artigo 298 (por duas vezes) a 05 (cinco) anos de reclusão e 26 dias-multa) assim, totalizando 16 (anos) e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa a razão de ¼ (um quarto) do salário mínimo à época dos fatos. 
    3. Portanto, verifica-se que com o trânsito em julgado e o regime estabelecido para cumprimento da pena, que foi superior a 08 (oito) anos, resta evidente que ocorrerá o pedido de prisão pela Vara de Execução Criminal da Justiça Federal da Subseção de Luziânia-GO, quando do retorno dos autos para Vara. 
    4. No entanto, o paciente se encontra com mais de 62, anos de idade, e é acometido de doenças crônicas, como pressão alta, diabetes e sequelas de um AVC ocorrido no ano de 2017, conforme laudos médicos em anexo. 
    5. Atualmente, no cenário mundial em que nos encontramos em razão da pandemia do COVID-19, o paciente teme por sua vida, da qual pode ser colocada em risco em virtude da prisão em regime fechado. 
    Requer, ao final, seja concedido liminarmente o direito à prisão domiciliar. 
    Feito o breve relatório. Decido.
    Conforme relatado, o ato apontado como coator não enfrentou as questões suscitadas nesta impetração, limitando-se a determinar a certificação da ocorrência do trânsito em julgado, com o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações. Desse modo, além de não haver ilegalidade no referido despacho, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente. 
    Não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal.
    No caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, as instâncias antecedentes não enfrentaram as questões relacionadas à matéria. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente